Tribunal: STF
Processo: Rcl 62085
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luís Urbano Silva Nogueira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Mandado de Injunção 2142755-13.2023.8.26.000, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no RE 663.696/MG (Tema 510 da Repercussão Geral) e na ADI 1.458/DF.



    O reclamante aduz que:



    “[...] impetrou mandado de injunção em face de omissão legislativa do Prefeito do Município de Riversul relativamente à ausência de legislação que regulamente, de modo pleno, as disposições previstas nos arts. 98, 99 e 100 da Constituição do Estado de São Paulo - notadamente a comando normativo expresso no § 3º do art. 98 da CE, que reproduz o parágrafo único do art. 132 da Constituição Federal.



    Na impetração o reclamante alegou que por conta da sua atuação imparcial e isenta como procurador do município de Riversul – sem nenhum comprometimento político -, o prefeito de Riversul, movido por interesses pessoais e políticos, instaurou contra ele PAD, especialmente após o apontamento de irregulares na licitação e na execução dos contratos envolvendo o transporte escolar que veio a redundar em investigação criminal pelo Ministério Público Federal. 



    Argumentou-se, ainda, que as disposições constitucionais sobre a advocacia pública – conferindo prerrogativas essenciais aos advogados públicos - existem justamente para obstar arbítrios, práticas persecutórias e punitivas -, a indevida instauração do PAD (que sobreveio após uma série de assédios e constrangimentos) só foi possível por conta da não edição dos comandos legais exigidos pelo regramento constitucional da advocacia pública.



    [...]



    Argumentou-se, nesse sentido, que a omissão na legislação municipal, submetendo os advogados públicos ao regime jurídico geral aplicável a todos servidores, viola o parágrafo único do art. 132 da Constituição Federal (cujo comando normativo é reproduzido pelo § 3º do art. 98 da Constituição do Estado de São Paulo), que traz previsão no sentido de que a avaliação de desempenho dos profissionais da Advocacia Pública seja realizada pelo próprio órgão, vedando-se a realização por agentes públicos alheios ao órgão. [...]”. (documento eletrônico 1, p. 2)



    Prossegue narrando que:



    “O Mandado de Injunção foi distribuído à SEXTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO E. TJSP que, em sede de decisão monocrática, indeferiu a petição inicial ao argumento de que, ante a existência da LCM 40/2021, não há, no caso, omissão legislativa, de modo que ‘caberia ao impetrante ajuizar, se assim o entender, ação própria para discutir a validade e legalidade das normas então aplicadas ao caso concreto, em especial em relação àqueles referentes à instauração e processamento do PAD contra si instaurado, mas não a impetração da presente ação mandamental. [...]” (documento eletrônico 1, p. 3)



    Sustenta que:



    “A hipótese concreta em exame consiste em definir se a LCM nº 40/2021, do Município de Riversul, ao regulamentar de modo insuficiente o regramento constitucional das procuradorias estaduais e federal, aplicáveis aos procuradores municipais, cfr. decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 510 da RG, configura hipótese de inconstitucionalidade por omissão parcial, que autoriza a utilização do Mandado de Injunção para viabilização, em favor do reclamante, da prerrogativa constitucional contida no parágrafo único do art. 132 da CF.



    Nesse contexto, registre-se que, quando do julgamento da ADI 1.458/DF (Rel. Min. Celso de Mello, DJ 20.09.1996), o em. relator, Min. Celso de Mello, assentou expressamente que as situações como a da hipótese vertente, em que há insuficiente regulamentação do comando constitucional, configura típica hipótese de inconstitucionalidade por omissão [...]



    [...]



    Nesse passo, é fora de dúvida de que a LCM nº 40/2021, do Município de Riversul, ao deixar de regulamentar o parágrafo único do art. 132 da CF, revela hipótese de omissão parcial, que pode ser impugnada judicialmente pela via do Mandado de Injunção, daí por que a decisão reclamada, ao indeferir a petição inicial, considerando inexistir, no caso, omissão total ou parcial de norma regulamentadora, diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal [...]



    [...]



    No caso, além do mais, a restrição imposta pela SEXTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO E. TJSP, assume relevância constitucional ainda maior, tendo em vista que deixa de proteger prerrogativas do reclamante enquanto advogado público, a violar, também por isso, a orientação do Supremo Tribunal Federal definida quando do julgamento do Tema 510 da RG (RE 663696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.08.2019) donde o em. relator assentou expressamente: ‘é imperativo que todas as disposições pertinentes à Advocacia Pública sejam aplicadas às Procuradorias Municipais, sob pena de se incorrer em grave violação à organicidade da Carta Maior’.” (documento eletrônico 1, pp. 5-8)



    Observo que, dois dias após o ajuizamento desta demanda, o reclamante apresentou aditamento à petição inicial afirmando que:



    “[...] com disposições normativas diametralmente opostas ao que dispõe a Constituição Federal – e, também, à orientação do Supremo Tribunal Federal –, o Chefe do Executivo Municipal (cfr. documento anexo a que o reclamante teve conhecimento nesta data) encaminhou ao Poder Legislativo, Projeto de Lei Complementar nº 03/2023, de 18 de agosto de 2023, que dispõe sobre a nova composição da Procuradoria Geral do Município, na Estrutura Organizacional Administrativa do Município.



    Eis, no que importa, o que diz o projeto de lei:



    Art. 2º. A Procuradoria-Geral do Município – PGM, órgão da Advocacia Pública Municipal, integrante da Estrutura Administrativa Município, vinculada direta e exclusivamente ao Gabinete do Prefeito é instituição de natureza permanente, essencial à administração da justiça e à Administração Direta Municipal, responsável por sua representação jurídica, judicial e extrajudicial, e de consultoria jurídica, sendo necessariamente orientada pelos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse público e da eficiência.



    Art. 5º. A súmula da Procuradoria-Geral do Município, após aprovada pelo Prefeito, tem caráter obrigatório para todos os órgãos da Administração Municipal



    [...]



    § 3º a revisão da súmula será realizada:



    I – de ofício, pelo Chefe da Procuradoria-Geral do Município;



    II – mediante provocação do Prefeito;



    III – a pedido dos Diretores Municipais, mediante representação escrita e fundamentada dirigida ao Prefeito.



    Art. 8º O Chefe da Procuradoria-Geral do Município, exercerá cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal e hierarquicamente subordinado ao Gabinete do Prefeito.



    Art. 24. O regime jurídico do procurador jurídico municipal e dos assessores de procuradoria é o estatutário, previsto na Lei Municipal nº 988, de 29 de abril de 1993, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Vê-se, pois, claramente, que o objetivo de se estabelecer a “nova composição da Procuradoria-Geral do Município” – é o de limitar, engessar e subordinar a atuação do advogado público. 



    Ao revés de concretizar o mandamento constitucional, garantindo segurança e independência aos procuradores do município, o propósito do projeto de lei está nítido em seu texto: Vergar os procuradores do município às conveniências do Prefeito [...]”. (documento eletrônico 1, pp. 2-3 - grifos no original)



    Ao final, reformulou o pedido, nos seguintes termos:



    “Presente esse contexto, e levando-se em consideração que o conteúdo do projeto de lei enviado ao legislativo contradiz o regramento constitucional da advocacia pública, cuja pretensão quanto à regulamentação, no âmbito municipal, é objeto desta reclamação, pondera-se pela suspensão do processo legislativo tendente à aprovação do referido projeto de lei, razão pela qual ADITA-SE a petição inicial, a fim de que o item “b” do PEDIDO passe a constar da seguinte forma:



    (b) seja deferida, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, tutela de urgência, de modo a cassar a decisão reclamada, a determinar, consequentemente:



    (b.1) a suspensão, até decisão final desta reclamação, do processo legislativo tendente à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 03/2023, de 18 de agosto de 2023, que dispõe sobre a nova composição da Procuradoria Geral do Município, na Estrutura Organizacional Administrativa do Município, promovendo-se, ainda, cumulativamente, o seguinte:



    (b.2.) a formulação provisória da norma faltante e, ato contínuo, a declaração de nulidade do PAD instaurado contra o reclamante pelo Prefeito (autoridade incompetente para tanto), ou, quando não, subsidiariamente que se:



    (b.3) determine que a autoridade reclamada receba a petição inicial de modo a julgar a pretensão do reclamante observando a orientação do Supremo Tribunal Federal fixada no Tema 510 da Repercussão Geral (RE 663696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.08.2019)” (documento eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, constato que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de ofensa ao decidido no Tema 510/RG. Quanto à suposta afronta ao acórdão da ADI 1.458-MC/DF, a reclamação também não é admissível, em decorrência do exaurimento da eficácia do paradigma; do descabimento da aplicação da transcendência dos motivos determinantes; e, ainda que possível a superação desses óbices, da falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.434-AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Esta Suprema Corte entende que uma reclamação que invoque um caso paradigma de repercussão geral apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Além disso, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno.



    II - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.806-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/11/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, este requisito não foi atendido.



    Isso porque o ato reclamado (documento eletrônico 11) foi o acórdão que manteve o indeferimento liminar da petição inicial de mandado de injunção, ação de competência originária do TJSP.



    No momento do ajuizamento desta reclamação, em 4/9/2023, portanto, a decisão ora impugnada ainda era passível de recursos aos Tribunais Superiores, como de fato ocorreu, com a interposição do recurso extraordinário.



    Em consulta ao site do TJSP, verifico que em 28/11/2023 foi disponibilizada a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, estando ainda em aberto o prazo para recurso.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da alegação de ofensa à ação do controle concentrado de constitucionalidade.



    No caso, o reclamante indicou na petição inicial o acórdão da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.458/DF, cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.



    - O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. 



    - Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.



    SALÁRIO MÍNIMO - SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES VITAIS BÁSICAS - GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DE SEU PODER AQUISITIVO.



    - A cláusula constitucional inscrita no art. 7º, IV, da Carta Política - para além da proclamação da garantia social do salário mínimo - consubstancia verdadeira imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem por finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada (a) a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família e (b) a preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo.



    - O legislador constituinte brasileiro delineou, no preceito consubstanciado no art. 7º, IV, da Carta Política, um nítido programa social destinado a ser desenvolvido pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada. Ao dever de legislar imposto ao Poder Público - e de legislar com estrita observância dos parâmetros constitucionais de índole jurídico-social e de caráter econômico-financeiro (CF, art. 7º, IV) -, corresponde o direito público subjetivo do trabalhador a uma legislação que lhe assegure, efetivamente, as necessidades vitais básicas individuais e familiares e que lhe garanta a revisão periódica do valor salarial mínimo, em ordem a preservar, em caráter permanente, o poder aquisitivo desse piso remuneratório. 



    SALÁRIO MÍNIMO - VALOR INSUFICIENTE - SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL.



    - A insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definido em importância que se revele incapaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como o sujeito concretizante do postulado constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração (CF, art. 7º, IV), estará realizando, de modo imperfeito, o programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica.



    - A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.



    - As situações configuradoras de omissão inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial, derivada da insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada na Carta Política, de que é destinatário - refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado qualifica-se, perigosamente, como um dos processos informais de mudança da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à censura do Poder Judiciário. 



    INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - DESCABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de proclamar incabível a medida liminar nos casos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADIn 267-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), eis que não se pode pretender que mero provimento cautelar antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria decisão final emanada do STF.



    - A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional.



    - Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente.” (ADI 1.458-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20/9/1996 - grifei)



    Conforme os registros, o paradigma foi o acórdão proferido por esta Suprema Corte em 1996, da relatoria do Ministro Celso de Mello, em que foi indeferida a medida cautelar em ação de inconstitucionalidade por omissão.



    No caso, alegou-se que o legislador não estava cumprindo o papel de editar norma que assegurasse um salário mínimo com o valor necessário para a garantia de uma vida digna ao trabalhador, conforme previsão da Constituição de 1988.



    Em decisão preliminar e precária, o Supremo Tribunal Federal indeferiu a liminar, porque não lhe caberia atuar de modo substitutivo ao Poder Legislativo, ou obrigá-lo a legislar, podendo apenas eventualmente cientificá-lo de estar em mora com sua obrigação constitucional. Entendeu-se, naquele momento, portanto, que não poderia o Poder Judiciário editar normas para suprir a omissão legislativa.



    Ocorre, porém que, no ano de 2001, houve a substituição do relator da ação, que passou a ser o Ministro Sepúlveda Pertence. Em 25/10/2001, por decisão monocrática de sua lavra, a ADI 1.458/DF foi julgada prejudicada, por ausência de observância, pelo autor da ação, da obrigação de aditar a inicial, para incluir as medidas provisórias que substituíram o ato inicialmente impugnado naquele feito. Dessa decisão, não houve recurso.



    Assim, além de não haver a concessão de liminar pretendida, o mérito foi julgado prejudicado.



    Concluo, portanto, que o paradigma exarado em controle concentrado de constitucionalidade não serve aos fins pretendidos pelo ora reclamante. Do ponto de vista formal, houve a perda de eficácia do acórdão da ADI 1.458-MC/DF. Do ponto de vista material, ainda que se pudesse acolher os argumentos que embasaram a decisão, esta Suprema Corte não admite a aplicação da transcendência dos motivos determinantes. A propósito, faço referência a alguns julgados nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas.



    2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária” (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 51.519 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 53957 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023).



    No mesmo sentido, Rcl 61.714/MT, DJe de 4/9/2023, da minha relatoria.



    Além disso, no caso em apreço, os fundamentos do acórdão da ADI 1.458-MC/DF não seriam suficientes para a procedência desta reclamação. Na oportunidade, prevaleceu o entendimento de que, acaso constatada a falha do Poder Legislativo em garantir um salário mínimo conforme determinado pela Constituição, tal omissão não poderia ser suprida pela via judicial. 



    Por fim, observo que o ato reclamado, além de não acolher a tese de omissão defendida pelo reclamante, registrou que o ora reclamante buscava valer-se da ação mandamental para atingir fins estranhos à sua finalidade constitucional, ou seja, a impugnação do processo administrativo disciplinar.



    A ementa da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de injunção e veio a ser confirmada pelo órgão colegiado, bem demonstra a falta de identidade material relativa ao ato impugnado. Transcrevo:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO ORIGINÁRIO - Alegação de omissão legislativa - Legislação municipal que não regulamentou o comando normativo previsto no § 3º, do art. 98, da Constituição do Estado de São Paulo - Indeferimento liminar da petição inicial, por se tratar de impetração manifestamente incabível - Da análise dos autos extrai-se que o impetrante pretende, em verdade, impugnar o processo administrativo disciplinar que contra si foi instaurado - Não há que se falar em omissão legislativa no caso, sendo certo que a lei que organiza o órgão da Procuradoria Jurídica da Municipalidade de Riversul existe e está em vigor (LC nº. 40/21, arts. 39 a 41) - Inadequação da via eleita - Caberia ao impetrante ajuizar ação própria para discutir a validade das normas então aplicadas ao caso concreto Indeferimento liminar da petição inicial que se impõe, nos termos do art. 6º, da Lei nº. 13.300/16.” (p. 23 do documento eletrônico 3)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal em casos desse jaez.



    Na mesma linha de raciocínio, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62.419-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/11/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPR